Tribunal: TJDFT
Processo: 0704738-96.2020.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. TRANSPORTE DE VEÍCULO PARA OUTRO ESTADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRELIMINARES. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. ACERVO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS. PREJUÍZO. INERENTE. ANÁLISE NEGATIVA AFASTADA. ATENUANTES. SÚMULA 231 DO STJ. MULTA. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO.
I – Não há que se falar em nulidade do reconhecimento fotográfico, quando o procedimento atendeu às disposições do art. 226 do CPP, sendo, inclusive, confirmado novamente em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
II – Ainda, o entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário é no sentido de que o reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia, pode embasar o decreto condenatório, desde que confirmado pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
III - A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado descrito na peça acusatória encontram-se demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente a firme declaração da vítima, corroboradas pelo depoimento dos policiais responsáveis pela apreensão do veículo na posse dos réus, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou na aplicação do princípio in dubio pro reo.
IV - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório.
V - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
VI – O prejuízo é consequência inerente aos crimes contra o patrimônio e somente justifica majoração da pena-base quando for expressivo.
VII - Ainda que reconhecidas circunstâncias atenuantes, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula no 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento sob o rito de repercussão geral (RE 597270).
VIII - A pena pecuniária deve ser fixada observando os mesmos critérios utilizados para estabelecer a sanção corporal, guardando com ela proporcionalidade.
IX - Recurso conhecido e parcialmente provido.